Tribunal: TJES
Processo: 5006152-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Direito de Preferência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO CORREIA

AGRAVADO: DEA RIBEIRO MONNERAT

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO
RESIDENCIAL
VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA APÓS
A VIGÊNCIA ININTERRUPTA
DE
CINCO ANOS
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

P
or ser ínsito ao contrato de locação a temporariedade da relação jurídica, independentemente deste haver sido fixado por tempo determinado ou não, estabelece o artigo
47
,
inciso V,
da Lei 8245/91, que, “
ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.
”

II.
Sobressai-se,
portanto, a possibilidade,
no ajuste verbal pertinente à
imóve
l
residencia
l
, de o locador valer-se de denúncia vazia após
superado
o
lapso temporal ininterrupto
de cinco anos,
cujo termo
a quo
, registre-se, coincidirá com o início da relação locatícia,
ainda que caracterizada eventual prorrogação.
Precedentes.

III.
Na hipótese, revela-se incontroverso que o início da locação operou-se entre as partes no ano de 2017, de tal forma que, nos termos viabilizados pelo
artigo
47
,
inciso V,
da Lei 8245/91,
torn
a
-se escorreita a denúncia vazia realizada pela autora/agravada
pela via extrajudicial, vide notificação datada de 07.12.2022, cujo AR restou entregue ao réu/agravante em 23.12.2022.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5006152-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: FERNANDO CORREIA

AGRAVAD
A
:
DEA RIBEIRO MONNERAT

J
U
I
Z
: DR
. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por FERNANDO CORREIA
em face d
e

decisão proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA

VARA
CÍVEL DE
VILA VELHA
,
e
m
AÇÃO
DE DESPEJO
(Processo nº 5010325-39.2023.8.08.0035) ajuizada
por DEA RIBEIRO MONNERAT
,
cujo
decisum
deferiu “
os requerimentos antecipatórios, mediante a comprovação da caução arbitrada em 03 (três) aluguéis, devendo o réu desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório.
”

E
m suas razões recursai
s, requereu, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

No mérito,
sustentou que “
o imóvel encontra-se alugado desde o ano de 2017, por contrato verbal de prazo indeterminado para o requerido. O que a agravada não menciona é que este mesmo contrato foi renovado em Abril/2022, inclusive com o ajuste do valor do aluguel que era de R$700,00 e passou para R$750,00
”.

S
equencialmente, asseverou não ter sido notificado acerca da pretensão de rescisão do contrato de aluguel,
contrariamente aos artigos 27 e 28, da Lei 8245/91
;
manter-se adimplente com relação ao pagamento das prestações locatícias; e não restarem atendidas as exigências do artigo 46, inciso V, da Lei 8245/91.

Neste viés, pleiteou a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a reforma para indeferir a tutela provisória deduzida na exordial.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões
impugnando o pedido de gratuidade formulado pelo agravante e, no mérito, vindicando o
desprovimento recursal.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a declaração, sabidamente dotada de presunção relativa, de que
o
agravante não possui condições de custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, razão pela qual
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada
,
notadamente pela agravada, ao impugnar referido pedido, não
ter feito prova de suas alegações.

Fixadas estas premissas, por ser ínsito ao contrato de locação a temporariedade da relação jurídica, independentemente deste haver sido fixado por tempo determinado ou não, estabelece o artigo
47
,
inciso V,
da Lei 8245/91, que, “
ajustada verbalmente
ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente
podendo ser retomado o imóvel
se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.
”

Note-se, portanto, a possibilidade,
no ajuste verbal pertinente à
imóve
l
residencia
l
, de o locador valer-se de denúncia vazia após
superado
o
lapso temporal ininterrupto
de cinco anos,
cujo termo
a quo
, registre-se, coincidirá com o início da relação locatícia,
ainda que caracterizada eventual prorrogação.

Mister salientar que referida compreensão vai ao encontro da firmada pelo Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferreira, no REsp n. 1.511.978/BA, ao ponderar que,
“
segundo o comando expresso do dispositivo,
o requisito temporal refere-se à
‘vigência ininterrupta da locação’
, vínculo cujo prazo deve ser contado desde a sua formação inicial
, não sofrendo interrupção pelo fato de haver sido prorrogada por prazo indeterminado após o decurso do lapso temporal originariamente avençado. É dizer:
a locação por prazo indeterminado não traduz uma nova contratação, senão o mero prolongamento da avença originária, vigendo ininterruptamente desde que a posse direta do imóvel é transmitida ao locatário, em regra com a simbólica entrega das chaves.
”

Transcrevo, por oportuno, a emenda do precedente supracitado, do qual se extrai o posicionamento alcançado pelo
e. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 47, V, DA LEI DE LOCAÇÕES (L. 8.245/1991). TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O lapso previsto no art. 47, V, da Lei de Locações (Lei Federal n. 8.245/1991) é o somatório total do vínculo contratual, independentemente de se tratar de locação por prazo determinado ou indeterminado. 2. Portanto, o termo inicial de contagem do prazo para a denúncia vazia, nas hipóteses de que trata o art. 47, V, da Lei de Locações coincide com a formação do vínculo contratual.
3.
No caso concreto, a locação teve início em 5/3/2007, de modo que o ajuizamento da ação, em 28/3/2012, observou o prazo legal.
4.
Recurso especial a que se nega provimento. (
STJ
; REsp n. 1.511.978/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

Na hipótese, revela-se incontroverso que o início da locação operou-se entre as partes no ano de 2017, de tal forma que, nos termos viabilizados pelo
artigo
47
,
inciso V,
da Lei 8245/91,
torn
a
-se escorreita a denúncia vazia realizada pela autora/agravada
pela via extrajudicial, vide notificação colacionada no Id. 23763349, datada de 07.12.2022, cujo AR (BR651837885BR) restou entregue ao réu/agravante em 23.12.2022, conforme informado no sistema de rastreamento dos CORREIOS.

Destaco, por oportuno e relevante, que, mesmo se não houvesse ocorrido a entrega
do A.R.
, é notório que
à época do
ajuizamento da demanda originária, a saber, 10.04.2023,
já havia sido ultrapassado o quinquênio legal do dispositivo retromencionado.

Melhor sorte não assiste ao agravante ao ventilar a inobservância ao direito de preferência consagrado nos artigos
27 e 28, da Lei 8245/91,
seja pela causa de pedir exordial restringir-se à denúncia vazia, seja por não subsistir indícios de que o

imóvel tenha, efetivamente, sido objeto de contrato de compra e venda pela locadora, notadamente porque a documentação inserta no Id. 23763348, datada de 24.06.2022, limita-se a comunicar a pretensão de pôr o bem à venda.

Por fim, sem razão ao apontar o não cumprimento das
exigências
previstas no
artigo 46, inciso V, da Lei 8245/91,
afetas às “
locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses
”, uma vez que, repise-se, versa o caso dos autos sobre locação verbal, o que atrai a incidência do
artigo
47,
da Lei 8245/91.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.